Tribunal: TJES
Processo: 5010491-77.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010491-77.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELCIA MATTOS SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010491-77.2022.8.08.0012

Recorrente: DELCIA MATTOS SIQUEIRA

Recorrido: BANCO PAN S/A

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PEDIDO ENTABULADO PELA RECORRENTE PARA OFICIAR OPERADORAS DE TELEFONE INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO EM RECURSO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECORRIDO QUE DEFENDEU-SE ALEGANDO QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. ALÉM DISSO, AFIRMA NÃO TER QUALQUER RELAÇÃO ENTRE O NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E A FRAUDE DA QUAL FOI VÍTIMA A RECORRENTE POSTERIORMENTE.

SENTENÇA DE PISO QUE CONSIDEROU TER SIDO CONVALIDADO O CONTRATO DE CRÉDITO, POR TER ENTENDIDO O JUIZ DE PISO QUE NÃO HOUVE DILIGÊNCIA POR PARTE DA RECORRENTE PARA DEVOLVER OS VALORES INCONTROVERSAMENTE DEPOSITADOS EM SUA CONTA, ALÉM DE TER CONSIDERADO QUE A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA FRAUDE PERPETRADA POSTERIORMENTE. SENTENÇA DE PISO QUE MERECE REFORMA. RECONHECIDA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, COM A DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, E A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00. AUTORIZA-SE DESDE JÁ A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO COM O VALOR DE DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRENTE, POSTO NÃO HAVER RELAÇÃO ENTRE A FRAUDE PERPETRADA POSTERIORMENTE E O CONTRATO CONSIDERADO NULO, VALORES A SEREM LIQUIDADOS QUANDO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Entendo que a sentença prolatada pelo Juízo de piso merece reforma. O primeiro ponto que leva a essa conclusão é que a Recorrente pleiteou a produção de prova para oficiar operadoras de telefone para comprovar se o número com o qual ela conversava pertenceria à Recorrida.

Entendo a consequência natural de indeferir tal prova seria não ser possível considerar como certeza que a culpa exclusiva pela fraude foi da Recorrente. Não se desconhece que essa máxima foi retirada de outros autos, que no entanto não fazem coisa julgada nestes autos, por não haver identidade de partes.

Não obstante, no mesmo processo citado, nº. 5002592-28.2022.8.08.0012, o Banco Banestes reconhece que a Recorrente foi vítima de engenharia social. Portanto, ao meu sentir, não se pode considerar que o contrato foi convalidado, pois para tanto seria necessária prova inequívoca de ciência e aquiescência da Recorrente aos termos do contrato.

Em fechamento, o fato de os valores não terem sido utilizados pela Recorrente por 3 meses, bem como o firme depoimento que prestou durante a instrução, corroboram para a conclusão de que ela não tinha interesse nos valores. No mais, a Recorrida não comprovou a regularidade da contratação, de modo que neste ponto, concordo integralmente com os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau.

Uma vez considerado que a contratação não foi feita regularmente, e que não houve convalidação, é imperioso declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores descontados à Recorrente.

No que diz respeito ao pedido de danos morais, entendo que também neste ponto merece reforma a sentença. Afinal, a recorrente sofreu descontos indevidos, que subtraíram quantias de cunho alimentar, além de ter vivenciado a experiência depreciativa de buscar, sem êxito, a resolução do problema de que se viu vitimada. Atento aos precedentes desta turma, e ao fato de que o assunto tem sido constantemente debatido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para declarar a nulidade do contrato objeto da ação, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Autorizada a compensação dos valores da condenação com aqueles depositados na conta corrente da Recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)